Tribunal: STF
Processo: HC 253234
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Causa especial de diminuição de pena. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio Gazolla Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 915.347/MG (evento 3).



    O paciente foi condenado definitivamente às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de 01 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 4, fls. 6-13).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto preenchidos os requisitos necessários. Argumenta que o afastamento da minorante é inidôneo, pois baseada em processo em curso. Aduz que a quantidade de droga apreendida é ínfima, visto que o paciente é mero usuário. Assevera que não foram realizadas diligências para apurar eventual envolvimento do paciente com a traficância. Requer, em medida liminar, o recolhimento do mandado de prisão expedido, para que o paciente aguarde o julgamento do presente habeas corpus em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fls. 10):



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1 . A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que possa o réu ser absolvido, desclassificada a sua conduta ou redimensionada a reprimenda a ele imposta. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



2. Agravo regimental não provido.”



    Em consulta aos autos, verifico que o acórdão de apelação foi proferido em 20.11.2020, sem que fosse interposto recurso especial ou revisão criminal, o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, destacou que “a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.” (evento 3, fls. 10-12)



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente